Tribunal: STF
Processo: ARE 1435913
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SILVINO JOSÉ LEMOS, ELIAS CORRÊA DA SILVA, DANIEL FRANCISCO DE PAULA, AURIMAR BENTO DONATO, MÁRCIO MEIRELLES FERREIRA, JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, VANDER LUIZ DA SILVA NASCIMENTO, JOSÉ CANDIDO DE ASSIS, ELIELSON SILVA DOS SANTOS, JOSUÉ FRANCISCO DE PAULA, VICENTE CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, e ALEXANDRE MARQUES DA SILVEIRA, objetivando a condenação dos réus nas penas previstas no artigo 12, incisos II e III da Lei 8429/1992, em razão de vínculo de parentesco entre membros da banca examinadora e candidatos inscritos no concurso público para preenchimento dos cargos de 3º Sargento Músico do Corpo de Bombeiros Militar daquele ente federativo, bem como a aprovação de candidato inabilitado para o cargo.



    O juízo singular (Doc. 49) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar nove dos réus nas sanções previstas no artigo 12, inciso III da Lei 8.429/1992, tendo sido decretada a perda dos seus cargos públicos, a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 3 anos e pagamento de multa civil equivalente ao décuplo de suas remunerações. Estabeleceu, ainda, a proibição dos réus de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de 03 anos. 



     Interposta apelação (Doc. 55), o Tribunal de origem negou-lhe provimento para manter a sentença em sua íntegra (Doc. 63). 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 65), foram desprovidos (Doc. 67).



    Irresignados, MARCIO MEIRELLES FERREIRA e OUTROS interpuseram o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 71), apontando violação aos artigos 2º; 5º, II e LV; 37, I e II; e 125, § 4º, da Carta da República.



    Sustentam que lhes foram imputados “ato de improbidade sem individualizar a conduta de cada integrante da banca examinadora, atribuindo, pois de forma coletiva improbidade por força de aprovação considerada ilegal” (Doc. 71, fl. 10).



    Quanto à violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, alegam que não foi apresentada a planilha com individualização da nota de cada candidato lançada pelo avaliador. Assim, entendem que “não há como infirmar quais avaliadores lançaram notas de aprovação aos candidatos, ou seja, não dá pra saber quem aprovou e quem reprovou”, ou “atribuir ao recorrentes tal conduta, se não for verificada a planilha com o lançamento das notas” (Doc. 71, fl. 11).



    Afirmam que não há nos requisitos estabelecidos no edital “qualquer vedação à inscrição de parentes dos componentes da banca examinadora ou mesmo de elementos integrantes da Corporação, vez que se assim fosse, estaria o edital violando o artigo 37, I e II da Carta Magna” (Doc. 71, fl. 13). Desse modo, concluem que “se não há no edital restrição quanto a existência de relação de parentesco, tal condição decorre do mérito administrativo e assim, estaria o judiciário mitigando a discricionariedade da administração criando condição não existente no edital” (Doc. 71, fl. 14).



    Realçam que “não há na sentença nem no acórdão a indicação do dolo necessário à configuração da ação transgressiva, sendo certo que deva haver a individuação tal qual suscitada quanto às ações praticadas enquanto ímprobas” (Doc. 71, fl. 16). 



    Ao final, postulam a reforma do acórdão recorrido para que seja julgado improcedente o pedido inicial.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) no que tange à alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da CF, aplica-se a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral; (b) a apontada violação aos art. 5º, II, da CF, se existente, seria apenas reflexa à Carta Magna; e (c) no tocante as demais alegações, aplica-se ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 79).



    Em face dessa decisão, os ora recorrentes interpuseram Agravo Interno suscitando a não aplicação do Tema 660 do STF (Doc. 83). Todavia, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ manteve a negativa de seguimento em razão do Tema 660 e inadmitiu o apelo em relação às demais questões aplicando o Enunciado 279/STF (Doc. 90). Essa decisão foi confirmada pelo órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 99).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 93), os agravantes sustentam o prequestionamento da matéria, ofensa direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e do Tema 660/STF (Doc. 93, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela Suprema Corte, pois, como destacado pelo Decano de nosso Supremo Tribunal Federal, MIN. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta Suprema Corte, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada”(RE 1023231/PR, DJe de 21/2/2017).



    Dessa forma, não existe, em relação à parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral a matéria (Doc. 71, fl. 6):



    “DA PRELIMINAR DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A presente questão é por certo merecedora do reconhecimento da repercussão geral da matéria, haja vista tratar-se de discussão que envolve declaração de ato de improbidade com aplicação de sanções em servidores militares estaduais sem, entretanto, individualizar o suposto ato de improbidade praticado por cada um, imputando como ato de improbidade a aprovação por BANCA EXAMINADORA COMPOSTA POR VÁRIOS MEMBROS, de candidatos supostamente inaptos e parentes de integrante. 



    Assim, está sendo reconhecida a improbidade em colegiado, sem que sequer seja conhecida a avaliação individual de cada membro da banca. 



    Tal condição é indiscutivelmente de interesse geral haja vista os inúmeros certames ocorrentes no país, cujas bancas avaliadoras podem ser responsabilizadas de forma coletiva sem a individualização da conduta de cada participante. 



    Outrossim, que trata de questão envolvendo a perda de patente de Oficial e graduado militar estadual através sem que seja por processo de indignidade próprio.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos e da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8429/1992) concluiu que os réus praticaram ato de improbidade administrativa consistente na fraude ao concurso público.



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como demanda a revisão das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.276.582-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.044.239-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXVI, 37, § 4º, E 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.134.904 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16/10/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente